Tribunal: STF
Processo: ARE 1321702
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO MILITAR. AGENTE DO ESTADO EM DIA DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREENCHIDOS. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM ARRIMO EM SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. A responsabilidade civil objetiva do Estado origina-se da conduta comissiva de agente público que, a pretexto de exercer suas funções, causa danos a terceiros. Dessa forma, estão evidenciados todos os requisitos da responsabilidade objetiva em apreço, notadamente o fato administrativo, o nexo causal e o resultado danoso. 
    2. O ente estatal poderá ser responsabilizado se o seu preposto estatal estiver no exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto de exercê-las. Logo, ao se utilizar de arma da corporação, apesar de estar em seu período de folga, o agente estatal conduziu sua conduta a pretexto de exercer a sua função de policial militar: o uso da arma de fogo pertencente à corporação, por lógico, estava sob a posse do agente público para o desempenho de suas funções, e não para o uso particular. 
    3. Conclui-se que os pressupostos legitimadores da responsabilidade civil objetiva do Estado restaram caracterizados nos autos, haja vista a existência de fato administrativo (seja pela conduta comissiva do perpetrada pelo policial militar, consistente na perseguição, seguida da efetuação de disparos em via pública, conforme se compreende da leitura dos documentos acostados à exordial, em especial a fls. 41/44, 78/80, 89, 142/145 e 146/153; seja pela conduta da própria Administração Pública consubstanciada pela falha no dever de vigilância do patrimônio público, ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação; ou seja pela má-escolha do agente por parte da Administração Pública ou pela má-fiscalização de sua conduta), o dano e o nexo causal. 
    4. A sentença consignou expressamente que não era possível tomar como base do pensionamento o valor do salário percebido pelo de cujus, nos termos da CTPS de fls. 39, haja vista que o requerente, ora apelado, pleiteou apenas o valor de 2 (dois) salários mínimos, de forma que não era possível determinar o quantum da pensão com suporte no salário constante em CTPS, sob pena de julgamento ultra pente. Logo, é admitida a utilização de salário mínimo como base de cálculo para a pensão por ato ilícito. 
    5. No que se refere ao quantum arbitrado a título de danos morais, o patamar fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece reparos, haja vista que tal quantia se revela razoável e proporcional em face da dimensão da dor do filho do de cujus com a perda de um ente querido em consequência de uma morte violenta e repentina, cujo sofrimento é incomensurável. 
    6. Recurso conhecido e não provido.” 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a procedência do pedido de indenização por danos morais em questão com base na seguinte fundamentação:
    “É fato inconteste que o agente do estado (policial militar) Antônio Augusto da Silva Serrão Júnior, conquanto estivesse de folga no dia do ocorrido em 08-08-2013, efetuou disparos de arma de fogo pertencente à corporação militar e de uso restrito da força policial (Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munição às fls. 184-187 dos autos), conduta que ocasionou o falecimento da vítima Fábio de Souza Ferreira, genitor do requerente e ora apelado. 
    Nesse passo, rememora-se que a responsabilidade civil do Estado origina-se da conduta comissiva de agente público que, a pretexto de exercer suas funções, causa danos a terceiros. Dessa forma, entendo que estão evidenciados todos os requisitos da responsabilidade objetiva em apreço, notadamente o fato administrativo, o nexo causal e o resultado danoso, conforme explicações a seguir aprofundadas. 
    Imperioso esclarecer, inicialmente, que o policial militar Antônio Augusto da Silva Serrão Júnior caracteriza-se como agente do Estado, posto que representa a vontade do ente político em debate — Estado do Amazonas — e, nessa qualidade, acarretou danos concretos a terceiros. Frisa-se que o ente estatal poderá ser responsabilizado se o seu preposto estatal estiver no exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto de exercê-las. Logo, ao utilizar-se da arma da corporação, apesar de estar em seu período de folga, o agente estatal conduziu sua conduta a pretexto de exercer a sua função de policial militar: o uso da arma de fogo pertencente à corporação, por lógico, estava sob a posse do agente público para o desempenho de suas funções, e não para o uso particular. Com efeito, nos documentos aos quais se reporta a sentença, há relatos de que o policial militar na ocasião portava arma de fogo e algemas, que mostrava a todo instante, comportando-se ostensivamente como agente estatal, a despeito de estar à paisana e de folga. Não há, outrossim, indicação probatória segura de que sua desastrada atuação tenha tido por motivação um interesse particular ou privado, a afastar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do autor, ora recorrido, ocasionada em virtude de ato ilícito praticado por seu agente público, não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE nº 603.626/MS-AgR-Segundo-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/08/2018).
    “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – MORTE CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM ARMA DE FOGO PARTICULAR MANEJADA POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM PERÍODO DE FOLGA – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 919.386/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/11/2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.208.657/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/10/2019).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente